Tribunal: CARF
Processo: 10660.722918/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722918/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ERIK RODRIGUES SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.Súmula CARF Vinculante no
1 conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO
CAIXA.
O contribuinte deve manter em sua guarda documentação idônea para
comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, a qual deve identificar o
beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados, para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722918/2012-35
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 07-39.892 (fls. 2.956 do
e-processo) que: a) não conheceu da impugnação, no tocante à matéria objeto do Mandado de
Segurança no 208-81.2013.4.01.3809/Subseção Judiciária de Varginha/MG; b) no tocante à
matéria diferenciada da ação judicial, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado por meio do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
relativo ao ano-calendário de 2007, onde foi reduzido o imposto a restituir declarado de R$
48.442,99 para R$ 9.847,76, apurando-se o imposto devido de R$ 38.595,23.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) (1357-1365), que o procedimento
foi instaurado com o objetivo de verificar possíveis irregularidades nos lançamentos do livro
caixa nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009 e que no presente processo restou formalizado o
crédito correspondente ao ano-calendário 2007.
Com relação aos anos-calendário 2008 e 2009, a autuação foi formalizada no
processo administrativo fiscal no 10660.723530/2012-51.
Foram, então, glosas as seguintes despesas:
1 - Artigos adquiridos para serem oferecidos a clientes com a finalidade de fidelização:
garrafas de vinho, cerveja, uísque e energético (07/12/2007); aquisição, criação e
elaboração de videofotos de com motivações natalinas (02/01/2007, 29/01/2007,
05/02/2007, 12/12/2007 14/01/2008); aquisição de bombons e chocolates (10/01/2007),
que não foram considerados como necessárias à percepção da receita.
2 – Pagamentos Reprox – de acordo com a fiscalização foram glosados pelo fato de o
contribuinte
apresentar
como
comprovantes
apenas
boletos
bancários,
desacompanhados de nota fiscal. Menciona ainda que: “Além desses pagamentos
questionados, há outros que se encontram em situação parecida, conforme anexo ao
Termo de Intimação. Foram glosadas também despesas comprovadas unicamente com
nota fiscal, desacompanhada de comprovante de pagamento e, ainda, notas fiscais com
descrição do produto ou serviço de forma inintelegível, não permitindo avaliar se se
trata de despesa necessária, ou não.”
3 - Aquisição de cartão de memória e de bateria para notebook: porque conforme
Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação – CST n° 60, não são
dedutíveis as despesas com equipamentos cuja vida útil ultrapasse a de um exercício e
que não sejam consumíveis, sendo consideradas como aplicação de capital.
4 – Pagamento à Sodexho por 71 desjejuns e 689 refeições: a autoridade fiscal justifica
que: “O incentivo fiscal aos gastos com alimentação do trabalhador restringese às
pessoas jurídicas com programa aprovado pelo Ministério do Trabalho. O contribuinte
que perceber rendimentos de trabalho não-assalariado poderá lançar em seu livro caixa
as despesas de alimentação de seus empregados, que integrarão a remuneração dos
mesmos. Portanto, os gastos com alimentação custeados pelo empregador poderão ser
deduzidos no Livro Caixa desde que tais valores sejam inseridos em folha de
pagamento.”
5 – Pagamento à Comercial Rafadanil no dia 19/03/2008; Pagamento a cartório
15/09/2008; pagamento por assinatura de revista aduaneira (19/02/2009); pagamento à
Embratel (10/07/2009): foram glosados exclusivamente pela não apresentação de
documentos comprobatórios.
De acordo com a autoridade fiscal, foram glosados os lançamentos referentes a
despesas não necessárias; despesas cujos comprovantes não são os adequados; gastos em
máquinas, equipamentos ou peças não consumíveis, ou cuja duração exceda a um exercício;
comprovantes cuja descrição do produto ou do serviço prestado foi apresentada de forma não
compreensível. Foi glosada também, para cada lançamento, a parcela que excede ao percentual
apurado.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

As glosas atinentes ao ano-calendário 2008 e 2009 são as consignadas no
demonstrativo a seguir, conforme planilhas, constantes do presente processo:

A Decisão recorrida não conheceu das seguintes matérias: “I - DO RATEIO
ENTRE OS SÓCIOS DAS DESPESAS APRESENTADAS” e “IV – MULTA APLICADA”.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/09/2017 (fls. 2989) e apresentou
recurso voluntário em 26/10/2017 (fls. 2993 a 3003 1652).
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo; no entanto, será conhecido tão somente quanto
à matéria conhecida pela DRJ, conforme abaixo exposto.
Das alegações recursais
O recorrente não impugna, em razões recursais, o conhecimento parcial da matéria
em razão da concomitância com o mandado de segurança impetrado.
Nos termos da Súmula Vinculante do CARF no 1, importa em renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em caso de concomitância com ação ou medida judicial, deve-se entender
que o contribuinte renunciou a esfera administrativa, não devendo ser conhecido o seu recurso
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

voluntário. Desse modo, não pode o julgador administrativo apreciar o mérito do recurso
voluntário em virtude da concomitância.
Quanto ao conhecimento, assim concluiu a decisão recorrida:
 não conheceu da impugnação, no tocante à matéria objeto do Mandado de
Segurança
no
208-81.2013.4.01.3809/Subseção
Judiciária
de
Varginha/MG. A matéria não conhecida foi: “I - DO RATEIO ENTRE OS
SÓCIOS DAS DESPESAS APRESENTADAS” e “IV – MULTA
APLICADA”
 no tocante à matéria diferenciada da ação judicial, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado por meio do Auto de
Infração - Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-
calendário de 2007, onde foi reduzido o imposto a restituir declarado de
R$ 48.442,99 para R$ 9.847,76, apurando-se o imposto devido de R$
38.595,23.
A matéria que veio a julgamento refere-se, portanto, a DEDUÇÕES INDEVIDAS
A TÍTULO DE DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA.
No tocante à alegação do recorrente de que teria entregue as documentações à
fiscalização e que esta teria perdido os documentos, não foram incluídas novas razões no
voluntário, razão pela qual transcrevo, com fundamentação das razões de decidir, o trecho do
voto da decisão recorrida que trata sobre a matéria. A ausência de novas razões também ocorre
com relação as alegações de glosa de itens referentes à despesas com marketing direto,
pagamentos com documentação imprópria, pagamentos a sodexho, glosa de despesas referentes à
aplicação de capital.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do teor de seu voto condutor:
Consoante relatado, parte das despesas escrituradas no livro caixa apresentado pelo
contribuinte para o ano-calendário 2007 não foram aceitas pela autoridade lançadora,
devido à ausência de apresentação de documentos comprobatórios.
De sua parte, o contribuinte afirma que procedeu à entrega dos documentos e que se o
Auditor Fiscal não quis proceder a conferência dos documentos no momento da
recepção, assumiu o ônus de provar que documentos específicos não lhe foram
apresentados.
Reforça que os protocolos de entrega são imperativos ao mencionar a entrega dos
“documentos escriturados no LIVRO CAIXA REF 2007 e 2008”, que a listagem dos
documentos é o próprio livro caixa apresentado, não havendo razão para serem listados
novamente apenas para facilitar um trabalho que é do próprio Auditor.
Acrescenta que o extravio dos documentos não pode ser atribuído à pessoa física do
fiscalizado, e a falta de documentos não é critério fidedigno para rechaçar sua
declaração de IRPF, devendo o Auto de Infração ser modificado em cada ponto que
utiliza essa justificativa.
Em outro tópico, o contribuinte acrescenta que cabe ao Auditor-Fiscal comprovar a falta
desses documentos de forma clara e precisa, ou então requerer a complementação da
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

documentação através de cópias ao impugnante, mas jamais glosar despesas com
justificativas que residem no campo da mera alegação da falta de entrega.
Analisados os atos prévios à emissão do Auto de Infração, conclui-se que não assiste
razão ao contribuinte.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal, após a apresentação do Livro Caixa dos anos de
2007, 2008 e 2009, intimou o contribuinte a retificar as informações nele contidas, em
face das inconsistências verificadas no Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 001.
O contribuinte apresentou novos Livros Caixa com o saneamento das inconsistências
verificadas pela autoridade lançadora (anexos aos autos), e, em face da nova
escrituração, a autoridade fiscal elaborou o Termo de Intimação Fiscal no 02 e anexos,
nos seguintes termos:
(...) fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar, no PRAZO DE CINCO DIAS
ÚTEIS, os documentos que comprovam as despesas lançadas nos livros-caixa dos anos
calendário 2007, 2008 e 2009, conforme relações anexas.
Os esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, devidamente assinados, e a
respectiva documentação deverá ser relacionada e entregue em qualquer Agência da
Receita Federal ou enviada pelos Correios aos cuidados do auditor-fiscal que assina o
presente Termo, para o seguinte endereço
Anexo ao Termo de Intimação Fiscal no 02, consta a relação de todas as despesas a
serem comprovadas, com a data, histórico e valor.
Após o atendimento do pedido de prorrogação do prazo para atendimento à intimação,
verifica-se dos autos que o contribuinte apresentou documentos, acompanhado de um
recibo de entrega de documentos, com a seguinte especificação: “Documentos
escriturados do Livro Caixa ref. 2007, 2008” (fl. 1466).
No mesmo recibo, a autoridade fiscal ressalvou que não foi feita a conferência
individualizada dos documentos apresentados naquela ocasião. E que tal procedimento,
se necessário, seria efetuado posteriormente.

Ato contínuo, apreciados os documentos comprobatórios fornecidos pelo contribuinte,
que foram convertidos em arquivo digital e encontram-se anexos às fls. 1521- 2871 do
processo, a autoridade lançadora emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
02, onde tece considerações sobre aspectos apurados no exame da documentação, bem
como relaciona, uma a uma, as despesas que seriam glosadas e o motivo determinante,
dentre eles, a não entrega de documentos, vejamos:
(...)
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

Anexos a este demonstrativo seguem três planilhas em que são mostrados os
lançamentos que se pretende glosar do livro caixa do contribuinte, por ano fiscalizado,
com breve observação do motivo da glosa.
Com referência ao mês de dezembro de 2009, observa-se que o contribuinte não
apresentou qualquer dos comprovantes solicitados. Ao que parece, foram separados os
documentos entre solicitados e não solicitados, sendo apresentados apenas esses
últimos.
Fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de quinze dias, a partir da data do
recebimento deste termo, a complementar a documentação comprobatória dos
lançamentos feitos no livro caixa. Aguarda-se, no mesmo prazo, eventual contestação às
glosas que se pretende fazer, que será analisada. Salientamos que, conforme legislação
pertinente, somente são admissíveis como dedutíveis despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se
com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Foram glosadas também
aplicações em bens cuja vida útil ultrapassa a de um exercício.
Observa-se nas planilhas que integraram referido Termo, fls. 1477-1479, que foram
analisadas individualmente todas as despesas escrituradas no livro caixa no ano-
calendário 2007 e explicitado o motivo pelo qual a despesa não seria aceita após
apresentação de eventual contestação/justificativa, pelo contribuinte. Para melhor
entendimento, compila-se uma parte desse anexo:

Em sua resposta, fls. 1488-1492, o contribuinte se insurgiu contra à intimação para
apresentação de documentos nos termos do Termo de Constatação e Intimação glosar,
com breve indicação do motivo. Como vários documentos não haviam sido
entregues, o contribuinte foi intimado a complementar a documentação.
A providência socilitada ao contribuinte, qual seja, relacionar a documentação
comprobatória das deduções pleiteadas no ajuste anual, de forma alguma objetivou
facilitar o trabalho da fiscalização, trata-se de medida necessária, inclusive, para evitar
alegações como a ora em análise, em que o contribuinte apenas cita genericamente a
documentação apresentada à fiscalização, para depois atribuir a ela possíveis extravios.
O contribuinte poderia, inclusive, ter como ponto de referência a tabela confeccionada
pela fiscalização.
Também pelo que se infere dos autos, contrariamente ao alegado pelo contribuinte, o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02, oportunizou lhe a apresentar novamente
os documentos que alegava terem sido entregues. Todavia, na oportunidade, preferiu tão
somente alegar o extravio, assim como agora, em sede de impugnação, poderia ter
apresentado a documentação relativa às despesas escrituradas no livro caixa, que
informou no ajuste anual.
Cabe mencionar, ainda, que em sede tributária o contribuinte encontra-se obrigado a
manter a disposição do Fisco, pelo prazo decadencial, todos os documentos que
embasam sua declaração.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 também dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
O fato de o contribuinte registrar no recibo de entrega de documentos por ele
confeccionado, a entrega de documentos escriturados no Livro Caixa referente 2007 e
2008, não comprova que “todos” os documentos foram entregues.
Por fim, há que se ressaltar que os 196 e 197 do CTN determinam que as diligências da
fiscalização sejam feitas e documentadas por escrito, na forma de exibição de livros,
documentos, dentre outros, de forma que o contribuinte entregue um documento
mediante requisição por escrito. Tais prescrições foram inteiramente observadas pela
autoridade lançadora.
Portanto, considerando o dever do contribuinte de comprovar as despesas escrituradas
no livro caixa, deveria este ter apresentado a documentação na forma como requerida
pela fiscalização, caso em que teria cumprido com seu ônus.
Recebemos resposta em que o contribuinte contesta algumas glosas, além de acusar a
fiscalização de ter extraviado os documentos que constam dos anexos ao Termo de
Intimação com o histórico de “comprovante não apresentado”.
Há evidente má-fé nessa acusação. Segundo o contribuinte, toda a documentação
comprobatória das despesas do livro-caixa teria sido entregue, e que o auditor,
ao recebê-la, teria deliberadamente deixado de fazer sua conferência. O contribuinte fez
a entrega dos comprovantes em duas oportunidades, 27/12/2011 e 04/01/2012.
Juntamente com a documentação, trouxe, em cada oportunidade,
documento de protocolo em que colheu o recibo do fiscal (ver “recibo de entrega de
documentos”). A documentação entregue foi identificada da seguinte forma;
“1- Documentos escriturados do livro caixa ref. 2007, 2008” e “1-Documentos
escriturados do livro caixa ref. 2009”. Ao referir-se aos documentos de forma tão
sintética, contrariou o Temo de Intimação que exigia que a documentação fosse
relacionada. Como se tratava de grande quantidade de documentos, o auditor fez
ressalva de que não fazia no momento a conferência individualizada dos documentos, o
que seria feito em outra oportunidade”. Esse é um procedimento padrão em casos
semelhantes, e nunca houve problemas.
Após o advento do processo fiscal eletrônico, este auditor tem como procedimento
padrão digitalizar toda documentação recebida antes de qualquer outra providência. Tão
logo foi aventada pelo contribuinte a possibilidade de ter havido extravio, procedi à
conferência do que está digitalizado com os documentos em papel, não constatando
nenhuma falta. Assim, eventual extravio teria ocorrido no curto espaço de tempo entre o
recebimento da documentação e sua digitalização.
(...)
Os documentos que não foram entregues referem-se a despesas de diversos meses dos
três anos fiscalizados. Aliás, há comprovantes não apresentados em todos os meses, de
janeiro de 2007 a dezembro de 2009. Assim, esse extravio de forma esparsa torna-se
menos provável, pois não teria havido um extravio, mas dezenas. (os documentos foram
apresentados agrupados por mês). O contribuinte foi intimado a apresentar somente os
comprovantes cujos lançamentos do livro se situavam acima de R$ 100,00 (documentos
com valor total igual a R$ 400,00 ou R$ 300,00, conforme o período). Em trinta e cinco
meses, o contribuinte fez como intimado. A exceção foi o mês de dezembro de 2009,
cujos comprovantes apresentados tinham valores totais abaixo de R$ 300,00 (em 2009 o
contribuinte informou no livro caixa 1/3 de cada comprovante). Com certeza, foi
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

cometido um engano, e foi enviado, após a separação, o lote errado de documentos.
Esses documentos de valores superiores estariam, então, com o contribuinte, mas esse
preferiu adotar a postura de acusar a fiscalização de extravio.
Considerando as alegações do contribuinte e os fatos historiados pela autoridade fiscal,
não se pode acolher o pleito de excluir do lançamento todas as glosas de despesas por
falta de documentação comprobatória.
A autoridade fiscal laboriou minuciosamente sobre cada uma das despesas escrituradas
no Livro Caixa, listando cada situação que necessitava esclarecimentos ou apresentação
de documentos, intimando o contribuinte para comprovar o direito à dedução dessas
despesas. Fiscal no 02, apresentando os mesmos argumentos reverberados na
impugnação, atribuindo à fiscalização o extravio dos documento e salientando que “é
impossível ao contribuinte apresentar a documentação pleiteada no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 002 pois, exatamente, porque os documentos foram
entregues, o contribuinte não os tem”. Sobre os fatos que envolveram a entrega dos
documentos, a fiscalização registrou no TVF que: Após análise dos comprovantes
apresentados pelo contribuinte, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
n° 0002. Através desse termo deu-se a conhecer ao contribuinte o método de rateio de
despesas defendido como correto, além de relacionar em anexo os lançamentos de
despesas que se pretendia glosar, co breve indicação do motivo. Como vários
documentos não haviam sido entregues, o contribuinte foi intimado a complementar a
documentação. Recebemos resposta em que o contribuinte contesta algumas glosas,
além de acusar a fiscalização de ter extraviado os documentos que constam dos anexos
ao Termo de Intimação com o histórico de “comprovante não apresentado”.
Há evidente má-fé nessa acusação. Segundo o contribuinte, toda a documentação
comprobatória das despesas do livro-caixa teria sido entregue, e que o auditor, ao
recebê-la, teria deliberadamente deixado de fazer sua conferência. O contribuinte fez a
entrega dos comprovantes em duas oportunidades, 27/12/2011 e 04/01/2012.
Juntamente com a documentação, trouxe, em cada oportunidade, documento de
protocolo em que colheu o recibo do fiscal (ver “recibo de entrega de documentos”). A
documentação entregue foi identificada da seguinte forma; “1- Documentos escriturados
do livro caixa ref. 2007, 2008” e “1-Documentos escriturados do livro caixa ref. 2009”.
Ao referir-se aos documentos de forma tão sintética, contrariou o Temo de Intimação
que exigia que a documentação fosse relacionada. Como se tratava de grande
quantidade de documentos, o auditor fez a ressalva de que não fazia no momento a
conferência individualizada dos documentos, o que seria feito em outra oportunidade”.
Esse é um procedimento padrão em casos semelhantes, e nunca houve problemas.
Após o advento do processo fiscal eletrônico, este auditor tem como procedimento
padrão digitalizar toda documentação recebida antes de qualquer outra providência. Tão
logo foi aventada pelo contribuinte a possibilidade de ter havido extravio, procedi à
conferência do que está digitalizado com os documentos em papel, não constatando
nenhuma falta. Assim, eventual extravio teria ocorrido no curto espaço de tempo entre o
recebimento da documentação e sua digitalização.
(...)
Os documentos que não foram entregues referem-se a despesas de diversos meses dos
três anos fiscalizados. Aliás, há comprovantes não apresentados em todos os meses, de
janeiro de 2007 a dezembro de 2009. Assim, esse extravio de forma esparsa torna-se
menos provável, pois não teria havido um extravio, mas dezenas. (os documentos foram
apresentados agrupados por mês). O contribuinte foi intimado a apresentar somente os
comprovantes cujos lançamentos do livro se situavam acima de R$ 100,00 (documentos
com valor total igual a R$ 400,00 ou R$ 300,00, conforme o período). Em trinta e cinco
meses, o contribuinte fez como intimado. A exceção foi o mês de dezembro de 2009,
cujos comprovantes apresentados tinham valores totais abaixo de R$ 300,00 (em 2009 o
contribuinte informou no livro caixa 1/3 de cada comprovante). Com certeza, foi
cometido um engano, e foi enviado, após a separação, o lote errado de documentos.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

Esses documentos de valores superiores estariam, então, com o contribuinte, mas esse
preferiu adotar a postura de acusar a fiscalização de extravio.
Considerando as alegações do contribuinte e os fatos historiados pela autoridade fiscal,
não se pode acolher o pleito de excluir do lançamento todas as glosa de despesas por
falta de documentação comprobatória.
A autoridade fiscal laboriou minuciosamente sobre cada uma das despesas escrituradas
no Livro Caixa, listando cada situação que necessitava esclarecimentos ou apresentação
de documentos, intimando o contribuinte para comprovar o direito à dedução dessas
despesas.
A providência socilitada ao contribuinte, qual seja, relacionar a documentação
comprobatória das deduções pleiteadas no ajuste anual, de forma alguma objetivou
facilitar o trabalho da fiscalização, trata-se de medida necessária, inclusive, para evitar
alegações como a ora em análise, em que o contribuinte apenas cita genericamente a
documentação apresentada à fiscalização, para depois atribuir a ela possíveis extravios.
O contribuinte poderia, inclusive, ter como ponto de referência a tabela confeccionada
pela fiscalização.
Também pelo que se infere dos autos, contrariamente ao alegado pelo contribuinte, o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02, oportunizou-lhe a apresentar
novamente os documentos que alegava terem sido entregues. Todavia, na oportunidade,
preferiu tão somente alegar o extravio, assim como agora, em sede de impugnação,
poderia ter apresentado a documentação relativa às despesas escrituradas no livro caixa,
que informou no ajuste anual.
Cabe mencionar, ainda, que em sede tributária o contribuinte encontra-se obrigado a
manter a disposição do Fisco, pelo prazo decadencial, todos os documentos qu
embasam sua declaração.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 também dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência d
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
O fato de o contribuinte registrar no recibo de entrega de documentos por el
confeccionado, a entrega de documentos escriturados no Livro Caixa referente 2007 e
2008, não comprova que “todos” os documentos foram entregues.
Por fim, há que se ressaltar que os 196 e 197 do CTN determinam que as diligências da
fiscalização sejam feitas e documentadas por escrito, na forma de exibição de livros,
documentos, dentre outros, de forma que o contribuinte entregue um documento
mediante requisição por escrito. Tais prescrições foram inteiramente observadas pela
autoridade lançadora.
Portanto, considerando o dever do contribuinte de comprovar as despesas escrituradas
no livro caixa, deveria este ter apresentado a documentação na forma como requerida
pela fiscalização, caso em que teria cumprido com seu ônus.
2.2 GLOSA DE ITENS REFERENTES À DESPESAS COM “MARKETING
DIRETO”
O impugnante discorda da glosa de despesas com artigos adquiridos para serem
oferecidos a clientes com a finalidade de fidelização: garrafas de vinho, cerveja, uísque
e energético (07/12/2007); aquisição, criação e elaboração de videofotos de com
motivações natalinas (02/01/2007, 29/01/2007, 05/02/2007, 12/12/2007, 14/01/2008);
aquisição de bombons e chocolates (10/01/2007), que não foram considerados como
necessárias à percepção
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

da receita.
Defende que as despesas com marketing direto são necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte pagadora, porquanto a atividade de despachante aduaneiro precisa
ser, acima de tudo, de um comerciante, que vende seus serviços de desembaraço
aduaneiro conforme legislação vigente. Nesse contexto, entende que a compra de
garrafas de vinhos, cervejas, uísque, energéticos, aquisição e criação e elaboração de
vídeo e fotos com motivações natalinas, bombons e chocolates, tudo a ser destinado
como brindes aos clientes, faz parte do plano de marketing direto do despachante
aduaneiro e deve ser dedutível.
Em que pese o arrazoado, não podem ser aceitas despesas relacionadas à aquisição de
bebidas e gêneros alimentícios, ainda que tenham sido adquiridos para serem oferecidos
a clientes como forma de fidelização.
Ocorre que tais despesas não se enquadram como “necessárias à percepção da receita e
a manutenção da fonte produtora”, pois carentes dos aspectos da essencialidade e
indispensabilidade à geração da receita da atividade.
De acordo com o Manual de Perguntas e Respostas do IRPF do exercício 2008 e 2009
(anos-calendário 2007 e 2008), são dedutíveis as despesas com propaganda profissional,
nos seguintes termos:
Despesas com propaganda da atividade profissional são dedutíveis? Sim, desde que a
propaganda se relacione com a atividade profissional da pessoa física e estes gastos
estejam escriturados em livro-caixa e comprovados com documentação idônea. (Parecer
Normativo Cosit no 358, de 8 de outubro de 1970)
Como se observa, as despesas de propaganda relacionadas com a atividade profissional
da pessoa física podem ser consideradas como necessárias à percepção do rendimento e
à manutenção da fonte pagadora e, como tal, dedutível.
Entretanto, as despesas com propaganda não se confundem com despesas com aquisição
de bebidas alcoólicas e outros gêneros alimentícios para oferecer aos clientes, com o
objetivo de fidelizá-los.
No tocante a folhetos e catálogos, poderiam ser despesas dedutíveis a título de
propaganda. Entretanto, no caso em apreço, o contribuinte não apresentou documentos
hábeis para se verificar se os vídeofotos se referem (conteúdo) à propaganda relacionada
à atividade profissional da pessoa física.
Cabe lembrar que em matéria de isenções, a legislação de deve ser apreciada de forma
restritiva. No caso em análise, referidas despesas não podem ser consideradas como
passíveis de escrituração no Livro Caixa, para efeitos de dedução, porquanto não se
caracterizam como indispensáveis e inevitáveis à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, ainda que suportadas pela pessoa física e comprovados os
desembolsos. A glosa, portanto, deve ser mantida.
2.3 PAGAMENTOS COM DOCUMENTAÇÃO IMPRÓPRIA
Foram glosados pela fiscalização os pagamentos a Reprox, porquanto o contribuinte
apresentou somente o boleto bancário, desacompanhado da Nota Fiscal. Além
dessa despesa, a fiscalização verificou outros pagamentos em situação análoga, para os
quais os documentos apresentados não foram considerados suficientes para comprovar a
despesa e sua dedutibilidade, conforme pode ser conferido na planilha de fls. 1495-
1517.
O contribuinte discorda da glosa, aduzindo que nos casos onde foi apresentado o boleto
bancário desacompanhado da Nota Fiscal, aquele é documento idôneo para comprovar o
desembolso e identificar a fonte beneficiária, a qual possui a fatura dos serviços e a
Nota fiscal, além de duplicatas, se necessários. Defende que a ausência da Nota Fiscal
não impede a dedução, desde que comprovado o seu desembolso. Lembra que Auditor
Fiscal, enquanto descarta os pagamentos por falta de Notas Fiscais, glosa outros
pagamentos porque foram somente apresentadas as Notas Fiscais.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

Acrescenta que é descabida a exigência da Nota fiscal e do Recibo de Pagamento e
expõe que o Regulamento do Imposto de Renda não especifica a documentação que
deve ser apresentada para as deduções, reservando apenas mencionar a necessidade de
documentação idônea e escrituração em livro caixa.
As justificativas apresentadas pela contribuinte para afastar a glosa das despesas em
relação as quais apresentou documentação imprópria para sua comprovação não podem
ser acolhidas.
O contribuinte deve manter em sua guarda documentação idônea para comprovar as
despesas escrituradas no livro caixa, a qual deve identificar o beneficiário, o valor, a
data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços
prestados, para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à
manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
A emissão da Nota Fiscal é obrigatória segundo a legislação brasileira. Ela deve ocorrer
sempre no momento da efetivação da operação, seja essa operação a venda de um
produto ou uma prestação de serviços. (Lei 8.846/94 – Artigo 1o). Todavia, não se
constitui em documento hábil para a comprovação do pagamento.
Uma nota fiscal é um comprovante de que determinada empresa realizou uma venda ou
prestou algum serviço. Esse comprovante é fundamental tanto para o cliente quanto para
a empresa. Para o cliente, serve como registro da compra/serviço que recebeu. Já para a
empresa, servirá como um registro da receita obtida e é essencial para apuração dos
impostos decorrentes desta venda.
De outra vertente, a apresentação de boleto bancário, desacompanhado da Nota Fiscal,
comprova o dispêndio, todavia, não comprova a que bem/serviço se refere, a fim de que
se possa avaliar se é ou não despesa dedutível no ajuste anual. Por outro lado, quando
contratado um serviço por pessoa física, deve ser apresentado o Recibo de Pagamento
Autônomo - RPA, devidamente preenchido, com a descrição do serviço prestado e a
forma de pagamento. Portanto, cabe ao contribuinte que pretender se deduzir de
despesas escrituradas no Livro Caixa no ajuste anual, apresentar documentação que
comprove não somente o efetivo pagamento, mas a natureza da despesa a que se refere.
Portanto, deve ser mantida a glosa de despesas escrituradas com base em documentação
imprópria.
2.4. PAGAMENTOS A SODEXHO
A glosa de pagamentos a Sodexho refere-se ao lançamento registrado no Livro Caixa
em 02/01/2008, objeto do processo administrativo fiscal no 10660.723530/2012-51,
onde as alegações pertinentes serão apreciadas.
2.5. GLOSA DE DESPESAS REFERENTES À APLICAÇÃO DE CAPITAL
Foram glosadas as despesas referentes à aquisição de baterias de notebook e cartão de
memória, porquanto a autoridade fiscal considerou que não são dedutíveis despesas com
equipamentos cuja vida útil ultrapasse o de um exercício e que não sejam consumíveis.
De acordo com o contribuinte, como se tratam de produtos utilizados como ferramenta
de trabalho, a durabilidade de tal equipamento é menor que um exercício.
As alegações apresentadas na impugnação não possuem o condão de afastar a glosa das
deduções declaradas a título de despesas escrituradas em livro caixa, que a fiscalização
apurou terem a natureza de investimento.
Ocorre que os dispêndios correspondentes às aplicações de capital, embora possam ser
relacionados à manutenção da fonte produtora, não são dedutíveis por expressa previsão
legal (art. 75, § único, inciso I).
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Por
exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório, na aquisição e instalação de
máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários etc. Tais bens devem ser
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.023 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722918/2012-35

informados na Declaração de Bens e Direitos da declaração de rendimentos pelo preço
de aquisição e, quando alienados, deve-se apurar o ganho de capital.
Nesse sentido, cabe citar os parágrafos 3 a 3.2 do Parecer Normativo CST no 60/1978:
Parecer Normativo CST no 60/1978
3. No que concerne à aquisição de bens indispensáveis ao exercício da atividade
profissional, deve-se identificar quando se trata de despesas, para distinguí-la da
aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é dedutível integralmente quando
realizada no ano-base considerado, e que a segunda é passível de depreciação anual (§
2o artigo 48 do RIR/80);
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda, consideras-se
aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à manutenção da
fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam
consumíveis, isto é, não se extingam (sic) com sua mera utilização. Para exemplificar,
constituem aplicação de capital os valores despendidos na instalação de escritórios ou
consultórios, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos,
instrumentos, utensílios, mobiliários, etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade
profissional em particular.
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição; (...)
3.2 São despesas as quantias dispendidas na aquisição de bens próprios para o consumo,
tais como: material de escritório, material de conservação e limpeza, materiais e
produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, consertos,
recuperações, etc, e, portanto, integralmente dedutíveis quando realizadas no ano-base
considerado, obedecidos os demais requisitos legais e normativos.
Com efeito, as despesas impugnadas se tratam de despesas indedutíveis, uma vez que
relacionadas à aquisição e conservação de bens de capital.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3040
DF CARF MF
Original